Tribunal: STF
Processo: RHC 214622
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Crime de tráfico de drogas. Audiência por videoconferência. Fundamentação idônea. Não demonstração do prejuízo. Princípio pas de nullité sans grief. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Precedentes. Negativa de seguimento. 



    Vistos etc.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por Alan Rafael Rosa contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Ribeiro Dantas, que negou provimento ao agravo regimental no HC 702.183/SC (evento 28).



    O Recorrente foi denunciado pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006). Naquela oportunidade, o magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido defensivo para oitiva de testemunhas de forma presencial (evento 1, fls. 75-80).



    Extraio do acórdão recorrido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA POR VIDEOCONFERÊNCIA PARA OUVIR TESTEMUNHAS. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL QUANTO AO PEDIDO ALTERNATIVO. AGRAVO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.



    1. ‘A decisão monocrática proferida por Relator não afronta o princípio da colegialidade e tampouco configura cerceamento de defesa, ainda que não viabilizada a sustentação oral das teses apresentadas, sendo certo que a possibilidade de interposição de agravo regimental contra a respectiva decisão, como ocorre na espécie, permite que a matéria seja apreciada pela Turma, o que afasta absolutamente o vício suscitado pelo agravante’ (AgRg no HC 485.393/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 28/3/2019).



    2. Este Superior Tribunal de Justiça vem entendendo pela inexistência de prejuízo em decorrência da realização de audiências por meio de videoconferência em virtude do cenário pandêmico instaurado pelo Covid-19, inclusive recomendando a utilização de tal ferramenta. Advindo efetivo prejuízo do futuro ato, reserva-se à defesa o direito de questionar eventuais nulidades. Precedentes.



    3. Não se conhece de pedido alternativo inaugurado em sede de agravo regimental.



    4. Agravo regimental conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido.”



    No presente recurso ordinário, a Defesa alega, em síntese, nulidade da decisão indeferitória da inquirição das testemunhas de forma presencial. Requer, em medida liminar, a suspensão do processo até o julgamento final do presente recurso. No mérito, pugna pelo reconhecimento da nulidade apontada e, sucessivamente, para que seja designado oficial de justiça “para acompanhamento do ato, no local em que se encontrar as testemunhas, para garantir a incomunicabilidade das testemunhas durante a audiência de instrução e julgamento” (evento 31).



    É o relatório.



    Decido. 



    Observo que o Juízo de primeiro grau indeferiu o pedido para oitiva das testemunhas de forma presencial em decisão assim exarada: 



    “(...). porquanto as audiências podem e devem, quando possível, ser realizadas nas plataformas disponíveis em ambientes virtuais, especialmente naquelas disponíveis especificamente essa função, como é o caso do PJ Conecta.



    Além disso, o sistema utilizado para a realização das audiências em formato virtual tem condições suficientes para alocação de cada testemunha em uma sala virtual, mantendo-se as testemunhas que ainda não foram ouvidas em sala diversa, acompanhadas por servidor da vara, como já é feito na rotina de audiências da 3ª Vara Criminal.



    Não bastasse isso, havendo dúvidas durante a oitiva de determinada testemunha sobre se está sozinha no ambiente ou utilizando qualquer equipamento que pudesse transmitir seu depoimento a outros, há a possibilidade e controle do Juiz em solicitar a visualização do local ou objetos disponíveis.



    Tanto é possível assegurar a incomunicabilidade das testemunhas que a própria Resolução n. 329, de 30/7/2020 do CNJ, que regulamenta e estabelece critérios para a realização de audiências e outros atos processuais por videoconferência, prevê em seu art. 12, V, 1 a obrigação do magistrado em confirmar a situação.



    Por outro lado, há que se ponderar que o país passa por uma pandemia, sendo que apesar da diminuição de casos positivados para Covid 19 ainda há risco de contaminação e a exposição desnecessária das testemunhas e servidores do judiciário deve ser evitada.



    Por fim, a Resolução indicada no Ev. 17 não impõe que, a partir de então, as testemunhas sejam ouvidas unicamente no fórum, mas sim que, em havendo essa necessidade de se deslocarem até a estrutura física judiciária, haja salas específicas nas dependências judiciais para ouvi-las.  ”



    O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, ao reputar devidamente fundamentada a decisão indeferitória do pleito defensivo de realização de audiência de instrução na forma presencial, ressaltou “que ‘É suficientemente fundamentada a deliberação judicial que determina a realização de audiência de instrução por videoconferência (e rejeita, assim, pedido de realização da solenidade em sua modalidade física presencial) que evoca, como motivo para tanto, a pandemia de Covid-19. (...)’ (Habeas Corpus n. 5026270-35.2020.8.24.0000, rel. Sérgio Rizelo, desta Câmara, j. 15-09-2020). No caso, veja-se, o Juiz a quo fundamentou o indeferimento do pleito de realização da audiência de instrução na forma presencial, justamente, em face do atual cenário da pandemia causada pelo COVID-19 .(...). De mais a mais, não se pode olvidar que a realização de solenidades por videoconferência, atualmente, não são apenas uma realidade já bastante experimentada no Poder Judiciário de Santa Catarina, como também, e principalmente, uma premente necessidade, a fim de evitar que ocorra o contágio do coronavírus. (...). Vale pontuar que eventuais intercorrências - demonstradas concretamente -, ocorridas antes ou durante a solenidade, como, por exemplo, as hipoteticamente aventadas pelo Impetrante em suas razões, desde que importem prejuízo à parte, deverão ser remediadas a tempo e modo para que não se descure do devido processo legal. Além disso, o ato questionado sequer foi realizado ainda, sendo certo, repita-se, que o Paciente não será o primeiro e nem o último a participar de uma audiência na modalidade videoconferência, podendo questionar eventuais nulidades ocorridas pelos meios de impugnação disponíveis e adequados. Assim, por todos os vértices que se queira observar a situação, não se descortina qualquer ilegalidade ou constrangimento ilegal contra o Paciente”. 



    O Superior Tribunal de Justiça, ao ratificar as decisões das instâncias antecedentes, assentou que “este Superior Tribunal de Justiça vem entendendo pela inexistência de prejuízo em decorrência da realização de audiências por meio de videoconferência em virtude do cenário pandêmico instaurado pelo Covid-19, inclusive recomendando a utilização de tal ferramenta.(...). Cumpre frisar que não cabe a este Superior Tribunal de Justiça avaliar e exarar conclusões sobre o estágio do cenário pandêmico enfrentado por cada estado do país. Assim, muito embora o agravante entenda que a melhora atualmente vivenciada em Santa Catarina, sobretudo pelo avanço da vacinação, já permita a realização dos atos processuais de forma presencial, essa é uma aferição a ser realizada pela Administração, em juízo de conveniência e oportunidade. Ademais, imperioso frisar que, nos termos do acórdão do TJSC, ‘o ato questionado sequer foi realizado ainda, sendo certo, repita-se, que o Paciente não será o primeiro e nem o último a participar de uma audiência na modalidade videoconferência, podendo questionar eventuais nulidades ocorridas pelos meios de impugnação disponíveis e adequados.’ (e-STJ, fl. 207).” 



    Desse modo, não detecto qualquer ilegalidade no acórdão ora recorrido do Superior Tribunal de Justiça, porque reconheceu como suficientemente motivada, com demonstração plena da sua excepcionalidade no caso concreto, a realização de audiência de instrução por videoconferência.



    Aliás, esta Suprema Corte no julgamento do HC 194.686/BA, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ªTurma, DJe 16.6.2021, assentou que ‘Considerada a pandemia covid- 19, a reclamar isolamento, não há ilegalidade, na realização de audiência de custódia por meio de videoconferência, excepcionalmente’.



    De outro lado, para dissentir do fundamento adotado pelas instâncias antecedentes e acolher a pretensão defensiva, necessário o revolvimento de matéria fática, para o que não se presta a via eleita. Nesse prisma, esta Suprema Corte já assentou que ‘A ação de habeas corpus de caráter sumaríssimo constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal’ (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012).



    Ademais, conforme assentado pelo Ministro Ribeiro Dantas na decisão monocrática, “não é possível concluir antecipadamente pelo malferimento de garantias fundamentais do réu unicamente pela realização do ato processual em ambiente virtual’’ (evento 16, fl. 3).



    Registro, em acréscimo, que para o acolhimento da tese defensiva, necessária seria a demonstração inequívoca do prejuízo causado à defesa, circunstância não verificada na hipótese dos autos. A jurisprudência desta Suprema Corte exige, como regra, a demonstração concreta de prejuízo tanto para as nulidades absolutas quanto para as nulidades relativas, marcadas que são pelo princípio do pas de nullité san grief previsto no artigo 563 do CPP (HC 132.149-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, HC 135.728-AgR-ED/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, HC 134.408/MG, Rel. Min. Dias Toffoli). À prova da comprovação do efetivo prejuízo, [é] imperioso que o interessado evidencie certo nexo causal entre a suposta irregularidade e o resultado da ação penal , bem como que indique, ao menos de forma indiciária, a possibilidade efetiva de reversão do julgamento se ausente a nulidade ventilada (RHC 166629, Rel. Min. Edson Fachin). Ainda, (...) o pedido deve expor, claramente, como o novo ato beneficiaria o acusado. Sem isso, estar-se-ia diante de um exercício de formalismo exagerado, que certamente comprometeria o objetivo maior da atividade jurisdicional (HC 119372, Rel. Min Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, julgado em 04.08.2015).



    Inexistente, pois, ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de abril de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora